Tribunal: TJES
Processo: 5005934-75.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005934-75.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GERALDO TADEU RAYFASKY
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

GERALDO TADEU RAYFASKY ajuizou esta Ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, narrando, em síntese, que ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 27 de outubro de 1986 e, após 30 anos de serviço, foi transferido para a reserva remunerada em 17 de abril de 2017.

Diz, ainda, que durante a atividade nunca usufruiu dos períodos de licença especial a que tinha direito, tampouco os utilizou para fins de cômputo em dobro do tempo necessário para a reserva (aposentadoria).

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido, condenando o Réu ao pagamento de R$ 59.032,35 (cinquenta e nove mil, trinta e dois reais e trinta e cinco centavos) ao Autor, referentes a três períodos de licença especial a ele devidos pelos seus 30 anos de efetivo exercício, com acréscimo de juros a partir da citação, segundo a remuneração da caderneta de poupança do período, e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da aposentadoria do Autor (17/04/2017).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4231596) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No caso em tela, o Recorrido

ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 27 de outubro de 1986 e, após 30 anos de serviço, foi transferido para a reserva remunerada em 17 de abril de 2017.

Diz, ainda, que durante a atividade nunca usufruiu dos períodos de licença especial a que tinha direito, tampouco os utilizou para fins de cômputo em dobro do tempo necessário para a reserva (aposentadoria).

Saliento, desde início, que a questão debatida nos autos refere-se à possibilidade de percepção de indenização pecuniária referente à licença especial não gozada pela recorrida.

A respeito do tema, destaco que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que “é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.” (STJ - REsp: 1710433 RS 2017/0276068-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018).

Desse modo, a conversão em pecúnia das licenças não gozadas, de um modo geral, é admitida, salvo quando não contadas em dobro para fins de aposentadoria, o que não é o presente caso.

Assim, em razão do recorrido restar afastada por motivo de aposentadoria, conforme demonstrado nos documentos dos autos, sem possibilidade de usufruir do direito adquirido à licença prêmio, coaduno com o juízo de origem e reconheço devida a indenização por dias de licença-prêmio não gozadas.

Quanto ao valor da indenização em razão da conversão do período não gozado de licença especial em pecúnia, “deve ter como base de cálculo a última remuneração percebida antes da inativação” (...). (TJ-SP 10139129220178260053 SP 1013912-92.2017.8.26.0053, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 22/11/2017, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2017).

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)